Tribunal: TJDFT
Processo: 0750248-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750248-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DO SETOR NOROESTE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. A terceira interessada agrava contra a decisão da 1a Vara da Infância e da Juventude (id 53773667), que, em Medida Cautelar Preparatória de Ação Civil Pública, indeferiu o pedido de seu ingresso na demanda, na condição de assistente litisconsorcial, sob o fundamento de a demanda não ter pertinência com os interesses da associação, pois se destina exclusivamente à observância dos interesses das crianças e adolescentes que se encontram em grupo que ocuparia irregularmente o solo urbano, no Setor Noroeste. Inicialmente requer a gratuidade de justiça. Afirma que não pretende discutir questões fundiárias, mas demonstrar que a manutenção das crianças e adolescentes na invasão em que se encontram em nada resguarda direitos educacionais nem milita em favor da dignidade de quem lá se instalou e, portanto, não há razão para suspensão da remoção das famílias que lá se encontram em situação degradante, cabendo o reconhecimento do seu direito de ingressar no feito como parte interessada. Alega que a preocupação da agravante abarca problemas com o meio ambiente, animais e crianças, cuja remoção para área no SAAN não representa justificativa para que se deixe de frequentar as escolas em que se alegou matriculadas, na região da Asa Norte e SOF Norte, pois a área acordada para a remoção também é bem próxima dessas escolas. Afirma que suspender a operação de desocupação, mantendo as crianças e adolescentes no local precário, sem água potável, com esgoto a céu aberto, coletando lixo e em total insegurança, em nada as favorece. Requer o deferimento do pedido de ingresso no feito como assistente litisconsorcial e a tutela de urgência para revogar a liminar que suspendeu as ações de desocupação das famílias residentes na ocupação do Setor Noroeste de Brasília. Intimada a comprovar sua hipossuficiência (id 54068670), a agravante juntou os documentos anexos ao id 54910226. 2. Concedo a gratuidade, ante os documentos de ids. 54910231 a 54912695), restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, onde a matéria ainda não foi decidida. Por ora, compartilho do entendimento do Juízo a quo, pois não vejo interesse que justifique a requerida assistência litisconsorcial. Essa modalidade de intervenção de terceiro pressupõe a possibilidade de a sentença influir na relação que o pretenso assistente tiver com o adversário (MPDFT) do assistido (DF) – CPC 124. O agravante não indicou, nem no recurso nem no pleito no Juízo a quo, qual a sua relação com o MPDFT nem como ela seria atingida. Por outro lado, observa-se que a fundamentação do agravo gira, basicamente, em defesa dos interesses das crianças que a decisão da VIJ – mantida na apreciação do pedido de efeito suspensivo ao AI 0748911-30.2023.8.07.0000 – buscou tutelar. Ora a agravante carece de legitimidade para tanto. Os interesses dos menores já vêm sendo defendidos pelo MPDFT, diga-se em passant, em sentido diametralmente oposto ao da agravante. Logo, não havendo, em princípio, interesse para a intervenção, resta prejudicado o pedido de suspensão liminar da decisão do Juízo a quo que suspendeu, temporariamente, a operação de remoção das famílias, de modo evitar prejuízo às atividades escolares das crianças. 3. Indefiro a liminar. Concedo a gratuidade. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator